Tribunal: TJMT
Processo: 1007352-17.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007352-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), TARCISIO REGIS VALENTE - CPF: 413.834.001-72 (APELADO), MARIANNE PRADO FALEIROS VALENTE - CPF: 780.045.941-15 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO – PLEITO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
OFEV
(NINTEDANIBE) – INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA INTERSTICIAL PULMONAR – FIBROSE PULMONAR – FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS, AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desnecessidade da prova pericial requestada para a apreciação da lide fulmina a preliminar arguida de cerceamento de defesa, calcado no citado argumento.

(...) Recusa de fornecimento medicamento. Autora portadora de fibrose pulmonar idiopática (FPI - CID J84 1). Indicação de tratamento com utilização do medicamento Ofev (Nintedanibe). Recusa indevida. Sentença que julgou procedente o pedido - Apelação da ré. Tratamento da doença previsto em contrato – Prescrição médica expressa de tratamento– Abusividade e ilegalidade - Reconhecimento. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10741748520228260100 São Paulo, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 13/04/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos

Ação de Obrigação de Fazer nº 1007352-17.2022.8.11.0041, ajuizada por
TARCISIO REGIS VALENTE
, que julgou procedente o pleito autoral, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida e condenar a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00.

A Apelante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação obrigação de fazer ajuizada pelo Apelado, visando que a Recorrente fosse compelida ao custeio de medicamento denominado OFEV 150mg, “fora do Rol da ANS”, indicado pelo médico assistente.

Sustenta que teve seu direito de defesa cerceado com o julgamento antecipado da lide, vez que foi solicitou produção de prova pericial, “o qual apontaria a se há ou não obrigatoriedade de fornecer o medicamento solicitado pela parte Recorrida, tendo em vista as Diretrizes de Utilização da ANS para uso de referido medicamento”. (SIC)

Pontua a legislação aplicável à espécie e o princípio da especialidade. Defende a legalidade da não cobertura do tratamento solicitado, por ausência de previsão no Rol da ANS e argumenta que “deve ser abolido o pilar de que a prescrição do médico assistente é prova absoluta e cabal da adequação do tratamento e da existência de cobertura pelos planos de saúde”.

Salienta que “a Lei 9.656/98 foi reformada, inserindo os §§ 11º, 12º e 13º em seu art. 10, determinando que o Rol da ANS constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde, apontando ainda as exceções, quais sejam: que referente ao tratamento i) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou ii) haja recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros.”

Ressalta que “o medicamento pretendido pela Apelada – OFEV 150MG – não está previsto na diretriz de utilização de coberturas obrigatórias relativas à terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer em vigor.”

Consigna que “a antecipação da tutela concedida, e sua posterior confirmação pela sentença objurgada, inviabiliza, paulatinamente, a própria atividade da Apelante, uma vez que fará com que o plano de assistência médica arque com elevado custo para cumprimento de decisões judiciais concedidas em contrariedade ao que dispõe a legislação de regência, em prejuízo dos demais usuários que a médio prazo terão que desembolsar muito mais pelos planos de assistência à saúde.”

Destaca “que a recusa da unimed cuiabá se funda em justificativa legal e contratual, não podendo, portanto, ser compelida a custear tratamentos cujo fornecimento não é obrigatório, pois não consta do rol taxativo da agência nacional de saúde suplementar”.

Com essas considerações, requer, preliminarmente, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizado perícia.

No mérito pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral. Requesta, em caso de desprovimento do apelo, o prequestionamento da matéria e dos dispositivos aplicáveis à espécie.

Nas contrarrazões, o Apelado requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Para caracterização de cerceamento de defesa torna-se necessário demonstrar que prova foi requerida a tempo e modo, além de sua imprescindibilidade à solução da controvérsia. Além disso, para caracterização do cerceamento de defesa, a prova pretendida de ser apta a alterar a convicção do julgador.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o vasto conjunto probatório dos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, sem a necessidade de produção de outras provas.

Ademais, é cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (g.n.).

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa no caso, pois o julgador a quo apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Ante o exposto,
rejeito
a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que não há previsão de cobertura contratual para o medicamento prescrito pelo médico assistente, bem como não incluso no Rol da ANS.

A ação na origem foi proposto pelo Apelado, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à Requerida que custeie o medicamento prescrito pelo médico.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Consoante se pode aferir dos documentos anexos na inicial, parte autora foi diagnosticada com lesão intersticial difusa, com sinais de alveolítie e, conforme solicitação, houve prescrição médica para o uso de medicamento específico, no entanto, a parte requerida apresentou negativa à solicitação por não atender as regras da Agência Nacional de Saúde – ANS. (...)

Importante mencionar uma vez mais que quem decide a forma de tratamento é o médico responsável pela paciente, que, in casu, procedeu à necessidade do procedimento indicado na inicial.

Assim, demonstrada a urgência e/ou emergência no procedimento, mostra-se totalmente abusiva e ilegal a negativa ou demora na autorização de cobertura por parte do plano de saúde.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Tarcísio Régis Valente em desfavor de UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, para:

a. Tornar definitiva a tutela de urgência concedida conforme id 82497457;

b. Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença, no prazo de 10 (dez) dias. (...)”. (ID. 167643502)

Da ação de origem, extrai-se que o Apelado foi diagnosticado com
doença intersticial pulmonar familiar
, com prescrição de tratamento com o medicamento OFEV (NINTEDANIBE).

Pondera que o plano de saúde se negou a custear o tratamento, por isto, ingressou com a presente ação.

No caso concreto, tem-se o pleito autoral merece ser mantido na forma em que consignado pela sentença, ora recorrida. Consoante relatório médico (ID. 167643431 - Pág. 1/5 e 167643432), que aponta:

“Paciente Sr. Tarcisio Regis Valente, portador de Doença Intersticial Pulmonar Familiar que apresenta sinais de atividade mostradas pelos exames complementares (tomografia de tórax, espirometria) evidenciaram piora radiológica e da função pulmonar. Diante das evidências cientificas, recomendação do Prof. Dr. Baddini conforme laudo realizado em 2018, prescrevo o medicamento antifibrotico nintedanibe (Ofev).”

Imperativo destacar que, além da prescrição médica do medicamento Nintedanibe (Ofev) ao Apelado, o medicamento consta no Rol da ANS, sendo incluído pela Resolução n° 477/2022, dentre os medicamentos para “Terapia Antineoplásica Oral Para Tratamento do Câncer”, com indicação assim descrita:

Esilato de nintedanibe
“Em associação ao Docetaxel para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) localmente avançado, metastático ou recorrente, com histologia de adenocarcinoma, após primeira linha de quimioterapia à base de platina.”

Contudo, em que pese à associação das medicações mencionadas alhures para o tratamento de câncer de pulmão, a bula do medicamento OFEV é expressa na indicação de sua utilização:
“OFEV é indicado para o tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática
”, de modo que sequer é possível lançar mão de negativa de fornecimento do medicamento por utilização
off label.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Recusa de fornecimento medicamento. Autora portadora de fibrose pulmonar idiopática (FPI - CID J84 1). Indicação de tratamento com utilização do medicamento Ofev (Nintedanibe). Recusa indevida. Sentença que julgou procedente o pedido - Apelação da ré. Tratamento da doença previsto em contrato – Prescrição médica expressa de tratamento– Abusividade e ilegalidade - Reconhecimento. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10741748520228260100 São Paulo, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 13/04/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA.
PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OFEV - ESILATO DE NINTEDANIBE). ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS).
ADVINDO DA LEI N. 14.454/2022 QUE ALTERA A LEI N. 9.656/1998. ROL DA ANS QUE CONSTITUI REFERÊNCIA BÁSICA PARA COBERTURA. ROL QUE PASSA A SER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS QUE DEVE SER AUTORIZADO APENAS QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI N. 14.454/2022, EM SEU ART. 10, § 13, INCISOS I E II.
CASO CONCRETO. COMPROVADA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. BULA DO FÁRMACO QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA (FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA)
. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER O MEDICAMENTO PLEITEADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC - APL: 50742117220218240023, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência deferida. Autor portador de fibrose pulmonar idiopática. Tratamento com emprego do medicamento Ofev 150mg. Tutela de urgência deferida para determinar o custeio do medicamento indicado ao autor. Insurgência da requerida. Requisitos do art. 300, CPC bem demonstrados. Urgência evidente. Medicamento necessário para tratamento de grave moléstia. Rol da ANS não é taxativo. Inteligência da Súmulas 102 e 95 desta Corte Não cabe ao plano de saúde discutir o tratamento recomendado; essa função é do médico assistente. Medicamentos quimioterápicos. Enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser preservado, que é a vida e a saúde do agravante. Possibilidade de o plano de saúde reaver valores pagos, no caso de improcedência da demanda. Decisão mantida. Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 20772870520238260000 São Paulo, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 16/06/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG PARA USO DOMICILIAR
- POSSIBILIDADE - PACIENTE IDOSO COM
FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA - FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS, AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA
-EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos resta caracterizada a situação de emergência confirmada em declaração do médico assistente, de ser mantida a decisão que determinou o custeio pela operadora do plano de saúde do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG ao agravado.

Muito mais se se considerar que o referido fármaco já possui registro na ANVISA e consta já do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, ainda que para patologia diversa do agravado, mas, com expressa indicação do especialista que o assiste.

Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida. (TJMT - N.U 1002045-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Assim, de posse das explanações acima, tem-se por incoerente o questionamento da utilização do medicamento fora das diretrizes da ANS.

Destaca-se ainda, por oportuno, caso ainda reste necessária à demonstração de exceção do caso concreto, que o Apelado possui histórico familiar da doença “(três irmãos) eram portadores de doença pulmonar intersticial e faziam acompanhamento com médicos pneumologistas”, (ID. 167643431 - Pág. 1), sendo que o pai do Recorrido e os três irmão já faleceram, conforme certidões de óbito de ID. 167643436, 167643437, 167643438 e 167643440, que apontam como causa, ou uma das causas dos óbitos, a fibrose pulmonar.

Cumpre ainda destacar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. Veja-se:

"PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA A COBERTURA. 1. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. 2. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 368.748/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 458, II, E 535 DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SÚMULA 7/STJ. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa aos artigos 458, II, e 535 do CPC, se o Tribunal dirimiu as questões que lhe foram submetidas e apresentou os fundamentos nos quais suportou suas conclusões, e manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. Firmado no acórdão estadual que a Seguradora não se incumbiu de "demonstrar as datas em que, inequivocamente, a segurada teve seus pedidos de pagamentos de despesas negados", termo a partir do qual se iniciaria o lapso prescricional, o exame da irresignação recursal esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 1325939/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/05/2014).

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDICAMENTO AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. 1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 2.- "É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar." (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013). 3.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013)

Conclui-se que o plano de saúde negou a cobertura por se tratar de técnica não coberta no rol da ANS, todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem pacífico entendimento de que "é abusiva a cláusula que prevê a exclusão, da cobertura do plano de saúde, de procedimentos imprescindíveis para o êxito de tratamento médico" (AgRg no REsp 1260121/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012); e que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma" (STJ, RCD no AREsp 316.086/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 21/11/2013)."

Necessário ainda destacar a aplicação das regras consumeristas, impondo-se ainda a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor não se aplique aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, impõe-se a observação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial.
2. Demonstrada, mediante relatório médico, a indicação de troca de esquema terapêutico para o tratamento de leucemia mielóide aguda em decorrência da progressão da doença, além de comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se que seja mantida a decisão que deferiu a liminar na qual se determinou o fornecimento dos medicamentos, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Em que pese o atual entendimento da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o rol de procedimentos e medicamentos previstos no rol da ANS é de observância obrigatória, a 3ª Turma do mesmo Tribunal, em recentes julgados, reafirmou entendimento segundo o qual referido rol é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJDF – RAI n°

0743565-06.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, julgado em 09/12/2020, publicado em 21/01/2021).

Logo, diante da recomendação expressa do médico especialista, impõe-se a manutenção da determinação de fornecimento do medicamento em comento.

Por fim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a saúde, a qualidade de vida do Apelado, não podendo ser ceifada a oportunidade de ser tratada adequadamente das condições relatadas nos autos, o que pode retardar ou impedir a progressão da grave doença que o acomete.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023